Tribunal: TJDFT
Processo: 0719087-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719087-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAQUIM OLIVEIRA MEDEIROS AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIAQUIM OLIVEIRA MEDEIROS contra decisão de ID 155891155 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em face de ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, que deferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que há irregularidade na notificação extrajudicial que lhe constituiu em mora; que a informação de que estava ausente não alcança a finalidade prevista em lei; que a notificação não contém assinatura do devedor; Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a determinação de devolução do veículo em até cinco dias e a revogação da decisão liminar, com o julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 46890078, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte juntou a petição e os documentos de ID 46997721 e seguintes. Na decisão de ID 47088441, o pedido de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido. Custas recolhidas no ID 47414639. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O ajuizamento da ação de busca e apreensão pressupõe a comprovação da notificação do devedor para constituí-lo em mora. Dispõe o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69 que a mora deve ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a assinatura do próprio devedor. Na hipótese, a decisão impugnada considerou válida a notificação extrajudicial realizada. Todavia, do documento de ID 155104495 (autos de origem) consta a informação de “ausente”, de modo que a notificação extrajudicial não foi, prima facie, recebida no endereço constante do contrato firmado entre as partes, não se podendo presumir sua constituição em mora pelo simples encaminhamento da correspondência. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é assente nesta Corte o entendimento de que ‘a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega’ (...) (AgInt no REsp n. 2.050.231/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Essa é, de igual modo, a posição desta e. Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto-lei n. 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente", hipótese que não configura a mora. Precedentes. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1692860, 07027210920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 5/5/2023). Há, contudo, uma ressalva. O reconhecimento da invalidade da notificação extrajudicial não representa, de plano, a supressão da mora existente. Conforme consta da petição inicial, a parte agravante não pagou sequer a primeira parcela do contrato firmado entre as partes. Desse modo, restituir-lhe o veículo imediatamente premiaria o devedor. Em elucidativo acórdão, destacou-se que “ao comparecer espontaneamente, interpondo o presente recurso, a parte ré teve ciência de sua mora, bem como da existência de ação que busca a retomada do bem, podendo agir da forma necessária para manter-se na posse do veículo. (...) Exigir, no caso dos autos, que mesmo ciente da mora e do ajuizamento da ação, a parte autora enviasse notificação extrajudicial para a parte ré, ora agravante, seria excesso de formalismo e ofenderia os princípios da efetividade processual. (Acórdão 1659868, 07340671220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 10/2/2023). Portanto, não se afigura necessário novo procedimento extrajudicial de notificação, com possibilidade de ocultação do devedor (imperioso ressaltar que, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o veículo foi localizado, mas precisou ser aberto por chaveiro, uma vez que o devedor não se apresentou, consoante certidão de ID 158468735 dos autos de origem, mas apresentou procuração no dia imediatamente seguinte à apreensão), ante o inequívoco conhecimento do débito em apreço e da documentação constante dos autos, e, tendo em vista o comparecimento espontâneo, o que será analisado pelo colegiado, assim como a necessidade de concessão de novo prazo para purgar a mora, a partir do eventual reconhecimento da invalidade da notificação anterior. Analisada a probabilidade do direito, não há risco na manutenção do veículo com o proprietário fiduciário até o julgamento de mérito, a justificar a imediata devolução ao devedor. Por outro lado, o imediato julgamento de improcedência do pedido – formulado liminarmente – é manifestamente incompatível com a fase processual em apreço e fere o princípio da colegialidade. Admite-se, contudo, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a observação de que a parte agravada não poderá alienar a coisa a terceiros enquanto não analisada a questão pelo órgão colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão do processo, no primeiro grau de jurisdição, até o julgamento colegiado. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 6 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora